Tribunal: STF
Processo: MS 37183
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DE OBJETO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Os impetrantes, Deputados Federais e Senadores, apontando como autoridade coatora o Presidente da República, insurgem-se contra a Medida Provisória nº 979, de 9 de junho de 2020, a dispor sobre a designação de dirigentes temporários para as instituições federais de ensino durante o período em que vigorar a emergência de saúde alusiva à pandemia de covid-19, objeto da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Apontam contrariedade ao artigo 62, § 10, da Constituição Federal e ao princípio da separação de poderes. Buscam, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos e, alfim, a declaração de nulidade da medida provisória.
    Mediante o Ato Declaratório nº 66/2020, o Presidente da Mesa do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, em 12 de junho último, noticiou encaminhada ao Presidente da República a Mensagem nº 40/2020, devolvendo a Medida Provisória e declarando encerrada a tramitação no Congresso Nacional. 
    No mesmo dia, foi publicada a Medida Provisória nº 981/2020, revogando a de nº 979/2020.
    2. O objeto do mandado de segurança mostrou-se único, no que direcionado à declaração de nulidade da Medida Provisória nº 979/2020.
    Considerado o teor do Ato Declaratório nº 66/2020 do Presidente da Mesa do Congresso Nacional e a edição da Medida Provisória nº 981/2020, mediante a qual revogada a de nº 979/2020, surge a perda do interesse processual.
    3. Declaro o prejuízo da impetração.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator